Tribunal: TJSP
Processo: 0003654-17.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais decorrentes da desocupação e demolição da moradia ocupada pelo autor. Ausência de prova da conduta ilícita. Defesa Civil Municipal que agiu conforme a lei (art. 237, da Lei no 3.573/90) ao determinar a desocupação do imóvel em razão do risco de desabamento da área. Laudo pericial que descreve o imóvel como edificação

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais decorrentes da desocupação e demolição da moradia ocupada pelo autor. Ausência de prova da conduta ilícita. Defesa Civil Municipal que agiu conforme a lei (art. 237, da Lei no 3.573/90) ao determinar a desocupação do imóvel em razão do risco de desabamento da área. Laudo pericial que descreve o imóvel como edificação irregular construída em área de elevado risco de desabamento. Sentença mantida. Recurso não provido.